Tribunal: TJDFT
Processo: 0728891-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas.
As condições do flagrante – o réu - que estava em local conhecido como ponto de drogas -, ao ver policiais, tentou se desvencilhar da droga (40,44g de maconha), fracionada em 26 porções-, são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas. Apelação não provida.